Tribunal: TCU
Processo: 006.724/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2922/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Irene Santos Neves, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - BA e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; considerando que a parcela impugnada pode foi concedida por decisão admnistrativa e foi transformada, pelo órgão de origem, em parcela compensatória, procedimento que, embora não afaste a ilegalidade da incorporação está em consonância com a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual quintos ou décimos amparados por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros, o que dispensa a formulação de determinação para adoção de providências nesse sentido; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Irene Santos Neves; b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 006.724/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Irene Santos Neves (XXX.754.225-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho que: 1.7.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 1.7.2. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora.